Tribunal: STF
Processo: RE 77274
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VULNERAÇÃO DO DIREITO FEDERAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA, VERBETES 282 E 356.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGENCIA PRETORIANA. AUSÊNCIA DE PROVA
DA DISCORDANCIA. SÚMULA, VERBETE 291.
3. NÃO-CONHECIMENTO.